Tribunal: TJBA
Processo: 0008802-05.1982.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0008802-05.1982.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA Advogado(s): CARLOS ARTUR RUBINOS BAHIA NETO, ALINE PELUSIO DILAGO EMBARGADOAPELADO: Espólio de JOAO EUDES VERAS DA SILVA registrado(a) civilmente como JOAO EUDES VERAS DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu execução de título extrajudicial em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, sob alegação de omissão quanto à análise de dispositivos legais e constitucionais, bem como quanto à configuração de dano moral, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não analisar dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte, bem como se é cabível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado analisa de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes, especialmente quanto à prescrição intercorrente, à ausência de citação válida e à inércia prolongada do exequente. 5. A alegação de omissão quanto à análise de dispositivos legais não se sustenta, pois o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, desde que enfrente a controvérsia de forma suficiente. 6. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. 7. A inexistência de vício no acórdão afasta a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ao recurso. 8. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto, garantindo o acesso às instâncias extraordinárias ainda que os embargos sejam rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais à solução da controvérsia. 3. O prequestionamento é considerado implícito nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0008802-05.1982.8.05.0001, em que é embargante S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA e embargado Espólio de JOAO EUDES VERAS DA SILVA registrado(a) civilmente como JOAO EUDES VERAS DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.